Tribunal: TJSP
Processo: 2090995-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da executada – Insurgência da exequente – Não cabimento - Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de remuneração - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da executada – Insurgência da exequente – Não cabimento - Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de remuneração - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão mantida.

Recurso não provido.